Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMOR DE MAL INJUSTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
2. Inexistindo provas de que o mal injusto e grave anunciado pela ré chegou a causar intimidação e real temor à vítima, não se configura a tipicidade material da conduta de ameaçar alguém por palavras.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver a ré da prática do delito previsto no art. 147, caput, do CP (ameaça), por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.